Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REVELIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. A revelia ocorrerá quando o réu não contestar a ação, momento em que presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC)
3. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, o réu/apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação da autora.
4. No caso dos autos, caberia à parte ré/apelante demonstrar que realizou outra proposta nos moldes do contrato realizado, o que não se efetivou.
5. Recurso conhecido e desprovido.